Tribunal: TJBA
Processo: 8001686-17.2022.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001686-17.2022.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: MIGUEL CARLOS COSTA

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. EMPRESA PRODUTORA DE LEITE. PERDA DA PRODUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Da relação jurídica e da responsabilidade civil

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a concessionária de serviço público e o usuário, respondendo aquela objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

A ocorrência de revelia da parte ré, com a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, reforça a responsabilidade da concessionária pelos danos causados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II - Do dano material

Comprovada a perda de 5.270 litros de leite em razão da falta de refrigeração adequada provocada pela interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantida a condenação da concessionária ao ressarcimento dos prejuízos materiais.

O documento apresentado pela empresa compradora do leite, atestando a recusa em adquirir a produção dos dias 27 e 28 de dezembro de 2021 por "não apresentar acidez dentro dos padrões de qualidade exigidos", tendo como principal motivo a "falta de energia", constitui prova robusta do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano material experimentado.

III - Do dano moral

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período prolongado, causando prejuízos significativos à atividade econômica do autor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Mostra-se razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

Sentença mantida. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8001686-17.2022.8.05.0126,
em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
MIGUEL CARLOS COSTA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora